Tribunal: STJ
Processo: 0084074-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079032 - SP(2026/0084074-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONE FELLES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA MENDES BASTOS MUNIZ - SP478606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELOS
MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA
PRECLUSA. MOTIVAÇÃO JÁ EXAMINADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
SUPERIOR (RHC N.
). REITERAÇÃO DO PEDIDO DOS HCS
224.505/SP
N.
E N.
ANTERIORMENTE IMPETRADOS
1.051.415/SP
1.055.522/SP
PELO MESMO CAUSÍDICO QUE DESCUMPRE O DEVER DE LEALDADE
COM ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (ART. 2o, II, DO CÓDIGO
DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB). INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25cace1e-cdca-482b-a3f3-f78def7cff58

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079032 - SP(2026/0084074-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONE FELLES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA MENDES BASTOS MUNIZ - SP478606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELOS
MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA
PRECLUSA. MOTIVAÇÃO JÁ EXAMINADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
SUPERIOR (RHC N.
). REITERAÇÃO DO PEDIDO DOS HCS
224.505/SP
N.
E N.
ANTERIORMENTE IMPETRADOS
1.051.415/SP
1.055.522/SP
PELO MESMO CAUSÍDICO QUE DESCUMPRE O DEVER DE LEALDADE
COM ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (ART. 2o, II, DO CÓDIGO
DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB). INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNE FELLES DA SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 46):
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. RECEPTAÇÃO E
HABEAS CORPUS
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A
CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PRISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. MOTIVAÇÃO JÁ EXAMINADA NO ÂMBITO
DESTA CORTE SUPERIOR (RHC N.
). REITERAÇÃO DO PEDIDO
224.505/SP
DOS HCS N.
E N.
ANTERIORMENTE IMPETRADOS
1.051.415/SP
1.055.522/SP
PELO MESMO CAUSÍDICO QUE DESCUMPRE O DEVER DE LEALDADE COM
ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (ART. 2o, II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E
DISCIPLINA DA OAB). INADMISSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
Documento eletrônico VDA55003109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:55
Código de Controle do Documento: 9e7430ac-9285-40da-a563-7c74462c6bed

Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática impediu o
julgamento colegiado necessário ao esgotamento das instâncias e ao controle
constitucional subsequente, o que configuraria cerceamento, à luz do
V e
art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Argumenta que não houve reiteração abusiva, pois os habeas corpus
anteriores trataram de objetos e causas de pedir diversos – liberdade plena,
substituição por medidas cautelares e
interpretativas supervenientes –,
fatos/alterações
o que afastaria a identidade objetiva e exigiria exame de mérito.
Sustenta nulidade do
por violação do dever de fundamentação,
decisum
sobretudo por ter qualificado a impetração como reiteração sem cotejo analítico dos
pedidos e das causas de pedir, com ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e
489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Defende inexistência de abuso ou má-fé e requer o afastamento da
comunicação à OAB, invocando imunidade profissional (art. 7o, § 2o, da
e o
do Código de Processo Civil, por ausência de
Lei n. 8.906/1994)
art. 10
demonstração de dolo ou temeridade.
Indica, por fim, que os precedentes utilizados não seriam aplicáveis ao caso,
por versarem hipóteses distintas, e pede o provimento do agravo para viabilizar
julgamento colegiado do
e sua concessão.
writ
Requer a reconsideração da decisão ou provimento do recurso pelo órgão
colegiado para, em caráter instrutório e autocautelar, cancelar a expedição de ofício
à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, pela não
(fl. 71); e ao final,
configuração de abuso e demonstração de má-fé da patrona
sua
(fl. 72).
concessão
Não abri prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Inicialmente, registro que [n]ão viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da
Documento eletrônico VDA55003109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:55
Código de Controle do Documento: 9e7430ac-9285-40da-a563-7c74462c6bed

interposição de agravo regimental (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.018.351/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
.
14/10/2025)
Conforme demonstrado na decisão agravada, no julgamento do RHC n.
(ao qual foi negado provimento em
com trânsito em julgado em
224.505/SP
7/10/2025,
também interposto em favor do ora agravante), esta Corte Superior
15/10/2025,
concluiu no sentido da idoneidade da fundamentação lançada para decretar a prisão
preventiva, calcada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração
delitiva – por ser o paciente reincidente e portador de maus antecedentes – e na
impossibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
Eis a fundamentação lançada na decisão terminativa exarada naqueles
autos (fls.
do
127/128
RHC n.

224.505/SP – grifo nosso):
[...]
De início, cumpre lembrar que não cabe, em
, proceder
sede habeas corpus
ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão
preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o
juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio
da sentença condenatória.
No presente caso, conforme assentado pelo Tribunal de origem, ponderou a
Magistrada a quo, diante da aferição da materialidade e dos indícios de autoria,
pela necessidade de se garantir a ordem pública, destacando que o paciente
, tendo sido preso em flagrante na
possui maus antecedentes e reincidência
prática de delito patrimonial e contra a fé pública. Salientou, ainda, que ele
“declarou exercer a profissão de mecânico, quem facilmente perceberia as
adulterações e supressões” (fls.
do processo digital principal). [...] Nesse
49/51
sentido, consta dos autos que o paciente é reincidente pela prática do crime
disposto no artigo 14, caput, da
(processo n. 0004267-
Lei n. 10.826/03
12.2016.8.26.0533 fls.
processo digital principal), além de ostentar
38/40,
maus antecedentes pelo cometimento do crime previsto no artigo 171, §2o,
inciso V, do Código Penal (processo n. 0009923-37.2016.8.26.0019 fls. 38/40,
– fls.
processo digital principal)
79/80.
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem
pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em
. Nesse sentido: AgRg no HC
consonância com os precedentes deste Tribunal
n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
877.528/MS,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
11/6/2024,
14/6/2024;
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
841.043/BA,
11/3/2024,
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
14/3/2024;
786.760/CE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar
,
maus antecedentes, reincidência
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por
(AgRg no HC
demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão
de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.
Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
da custódia cautelar do recorrente, não se mostrando suficientes, para o caso
.
em análise, as medidas previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
[...]
Documento eletrônico VDA55003109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:55
Código de Controle do Documento: 9e7430ac-9285-40da-a563-7c74462c6bed

No HC n.
(não conhecido em decisão de
,
1.051.415/SP
12/11/2025)
consignou-se que, No tocante aos fundamentos da custódia, tendo a sentença
condenatória mantido a custódia cautelar pelos "mesmos fundamentos" do decreto
prisional, fazendo remissão a ele (fl. 38), já devidamente examinados no âmbito desta
Corte Superior, nos autos do RHC n.
com provimento negado em
224.505/SP,
, não comportando, nesse aspecto, conhecimento
7/10/2025, resta preclusa a matéria
(fl. 42 do HC n.
– grifo nosso).
1.051.415/SP
No HC n.
(não conhecido em 1o/
), asseverou-se a
1.055.522/SP
12/2025
, com o alerta de que
reiteração de pedidos
a impetração de sucessivos habeas
, em caráter protelatório e sem o devido respeito ao esgotamento das instâncias
corpus
ordinárias, configura abuso do direito de defesa, que vai de encontro aos princípios da
lealdade e da boa-fé processual, o que pode ensejar expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil, da respectiva seccional, para apuração de eventual infração
(fl. 25 do HC n.
).
disciplinar
1.055.522/SP
Ressalto, inclusive, que a sentença exarada pelo Juízo processante em
(fls.
), mantendo a prisão preventiva,
23/9/2025
31/43
não modificou os fundamentos
,
lançados no decreto primevo apenas repristinou os efeitos do decreto prisional
(AgRg no RHC n.
originário e, portanto, não descaracteriza a reiteração de pedido
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
218.813/CE,
3/9/2025,
de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
9/9/2025;
1.042.930/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2025,
16/12/2025)
Ademais, verifica-se do andamento processual que foi interposta apelação,
motivo pelo qual a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a
tramitação concomitante de recurso de apelação e habeas corpus com idêntica
pretensão não é admitida, devendo as questões serem analisadas primeiramente pela
segunda instância. O recurso de apelação possui efeito devolutivo amplo, sendo a via
(AgRg no HC
processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória
n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
902.462/RJ,
11/12/2024,
.
16/12/2024)
Por conseguinte, a despeito das alegações defensivas, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo a
seguir (fls.
– grifo nosso):
46/47
Este
não deve ser conhecido, pois configura
habeas corpus

reiteração do
pedido decidido no RHC n.
ao qual foi negado provimento em
224.505/SP,
Documento eletrônico VDA55003109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:55
Código de Controle do Documento: 9e7430ac-9285-40da-a563-7c74462c6bed

no HC n.
o qual não foi conhecido em decisão de
7/10/2025,
1.051.415/SP,
e também no HC n.
que não foi conhecido em 1o/
12/11/2025,
1.055.522/SP,
.
12/2025
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
847.891/SP,
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
Ministra Daniela
18/4/2024;
765.097/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/3/2024.
Nesse contexto, tenho que a advogada subscritora das impetrações não
foi leal com esta Corte Superior, descumprindo o
o, II, do Código de
art. 2
o qual estabelece como
Ética e Disciplina da OAB (Resolução n.
),
02/2015
dever do advogado, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro,
(grifo nosso).
veracidade,
, dignidade e

lealdade
boa-fé
Com efeito, observe-se, aqui, o abuso do uso do
.
writ
Temos há tempos insistido no fato de que o número de
que
habeas corpus
tem chegado a esta Casa tem ultrapassado o razoável e inviabilizado até uma boa
prestação jurisdicional. Em dias de maior movimento, já cheguei a receber mais de
60
em um só dia.
habeas corpus
O comportamento da subscritora da inicial, ao impetrar pedidos
idênticos, em nada contribui para uma boa prestação jurisdicional.
Em razão disso, necessária a comunicação ao órgão de classe para as

devidas providências.
Tal a circunstância,
do presente
.
não conheço
habeas corpus
Oficie-se à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São
Paulo, para que tome as providências que entender cabíveis, devendo a
comunicação ser acompanhada de cópias da presente impetração, do RHC n.
e dos HCs n.
e n.
224.505/SP,
1.051.415/SP
1.055.522/SP.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55003109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:55
Código de Controle do Documento: 9e7430ac-9285-40da-a563-7c74462c6bed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.032 / SP
Número Registro: 2026/0084074-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009086220258260533 21857350420258260000 22032642025 23211367220258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTA MENDES BASTOS MUNIZ
ADVOGADA
: ROBERTA MENDES BASTOS MUNIZ - SP478606
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHONE FELLES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONE FELLES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ROBERTA MENDES BASTOS MUNIZ - SP478606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56088366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:53
Código de Controle do Documento: 474aa875-d5a1-4715-9f01-afb841162cbc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:53
Código de Controle do Documento: 474aa875-d5a1-4715-9f01-afb841162cbc